Tribunal: STF
Processo: ARE 1446718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso, tendo em vista o óbice contido na Súmula 287 do STF (eDOC 202).



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de ocorrência da prescrição, além de reiterar tudo o que já fora posto em seu recurso extraordinário (eDOC 210). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face do óbice contido na Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, a aplicação da Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88. 



    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    Ademais, conforme assentado na decisão embargada, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, e eventual divergência com o entendimento proferido no âmbito do STJ demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente